Tribunal: CARF
Processo: 10380.011158/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011158/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias, correspondentes a 11% do valor bruto das notas fiscais emitidas por empresas
prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra.
De acordo com o relatório fiscal:
O objeto do presente lançamento são contribuições sociais correspondentes a 11% (onze
por cento) de retenção do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão—de-obra (Lei 8.212/91, art.31, parágrafos 1o e 2o
com alterações da Lei 9.711/98). cujas retenções e os recolhimentos não foram
realizados pela “Fundação Ana Lima” (contratante/tomadora dos serviços).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011158/2009-88
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011158/2009-88

os fatos geradores que serviram de base para o lançamento do presente crédito tributário
não foram considerados pela empresa como base de calculo de suas contribuições
devidas, inclusive não há qualquer recolhimento por parte da empresa, até mesmo
parcial, relativamente a tais fatos geradores, aplicando-se, desta forma, em relação ao
direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário o que prescreve o art.173,
inciso I, da Lei no.5.172 de 25/10/1966
(...)
Importante esclarecer que da auditoria fiscal na Fundação Ana Lima, além dos autos-de-
infração já mencionados, resultou também na emissão de INFORMACAO FISCALà
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza para adotar as providências
cabíveis referentes ao cancelamento da isenção! imunidade tributária indevidamente
usufruída pela entidade, em virtude de descumprimento de requisitos legais necessários
para o gozo do beneficio, em especial, os requisitos legais constantes no CTN (art.14,
inciso I e II) e na Lei 8.212/91 (art.55, inciso III, IV e V). Importante deixar claro
também que as contribuições sociais previstas nos art.22 e 23 da Lei 8.212/91 somente
serão lançadas, se for o caso, após o julgamento administrativo da referida
INFORMAÇÃO FISCAL.

Ciência da autuação em 08/09/2009.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Os serviços prestados não configuram cessão de mão de obra;
 As empresas prestadoras são optantes do Simples;
 Deve ser observado o prazo decadencial.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL OU FATURA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, de reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.
DECADENCIA. NÃO ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ART.
173, I, CTN.
No caso de não antecipação do pagamento de tributos à Fazenda Pública, na contagem
do prazo decadencial aplica-se o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
A falta de apresentação de documentos solicitados pela fiscalização ou sua apresentação
deficiente dá causa à utilização da aferição indireta para o cálculo do tributo devido
imputado pelo fisco, cabendo à empresa O ônus da prova em contrário.

Ciência do acórdão em 18/08/2011.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011158/2009-88

Recurso Voluntário apresentado em 21/09/2011, no qual a recorrente alega que:
 O cancelamento da imunidade não é competência da Receita Federal;
 A decisão de piso não apreciou pontos da defesa, limitando-se a alegar que
não foi apresentada prova;
 A proposta de cancelamento da imunidade foi imotivada e arbitrária;
 Foi cerceado o direito de defesa;
 O ADE de cancelamento da imunidade é nulo;
 A Lei 8.212/1991 e a Lei 9.532/1997 não podem criar requisitos para
fruição do benefício da imunidade;
 Atende aos requisitos da imunidade;
 Não há prova de remessa de valores ao exterior;
 Os administradores nunca participaram dos resultados positivos da
entidade;
 A distribuição de valores se deu a título de participação dos trabalhadores
nos resultados;
 Não incide contribuição sobre participação nos lucros ou resultados;
 Presta serviços de assistência social;
 Aplica seus resultados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
 A fiscalização aplicou rigor desnecessário para apurar a contabilidade;
 Mantém a devida escrituração de suas receitas e despesas/
 Não é obrigada à escrituração nos moldes das empresas submetidas à
tributação pelo lucro real ou presumido;
 Eventual deficiência de lançamentos contábeis não anula os benefícios
constitucionais;
 Disponibiliza 60% dos atendimentos a pacientes oriundos do SUS;
 Os requisitos de gratuidade e exclusividade são inexigíveis;
 A relação com o grupo Hapvida visa apenas ao incremento das receitas
operacionais;
 A fiscalização presumiu a ocorrência de ilícitos fiscais;
 Não há provas documentais a provar o alegado pelo Fisco;
 Há necessidade de prova pericial;
 Os recursos extras captados são oriundos de atividade de meio, para
atingimento dos objetivos da entidade;
 É nulo o Debcad 37.193.989-5;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011158/2009-88

 Está desobrigada recolhimento de contribuições previdenciárias;
 O lançamento por meio de aferição indireta é abusivo;
 Não foi observado o prazo decadencial;

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Recibo de ciência do auto de infração
5
Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
8
Discriminativo Sintético de Débito (DSD)
22
Discriminativo Sintético de Débito por Estabelecimento (DSE)
Relatório de Lançamentos (RL)
28
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
40
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
73
Relatório Fiscal
111
Impugnação
172
Acórdão de 1a instância (DRJ)
214
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
229
Recurso Voluntário (RV)
230

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Conforme data constante do aviso de recebimento da correspondência, juntado à
e-fl. 229, o sujeito passivo tomou ciência do acórdão de primeira instância no dia 18/08/2011
(quinta-feira).

De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 19/08/2011. Por
força do art. 33 c/c o art. 5o, p. un, do mesmo normativo, o término do prazo se deu em
19/09/2011 (segunda-feira). Portanto, o recurso apresentado em 21/09/2011 (conforme data do
protocolo e-fl. 230) é intempestivo.
Considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade do recurso, este
não deve ser conhecido.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.873 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011158/2009-88

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;
.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital